Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714619-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA INACIA D ABADIA SILVA E SOUZA, LORENA GONCALVES BEZERRA APELADO: LORENA GONCALVES BEZERRA, MARIA INACIA D ABADIA SILVA E SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LORENA GONCALVES BEZERRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinar à ré que desocupe o imóvel no prazo de quinze dias e condená-la ao pagamento dos alugueis, taxas de condomínio e IPTU não pagos, no valor de R$ 29.984,42 (vinte e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), descontado o valor de R$ 28.970,94 (vinte e oito mil novecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos legais. A autora interpôs recurso adesivo, pugnando pela inclusão na condenação dos alugueis vencidos até o despejo da ré. Em preliminar recursal, a ré pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o do Código de Processo Civil determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Por sua vez, em sede de contrarrazões ao recurso, a autora formula pretensão para que seja reconhecido valores em aberto e ausência de quitação, além de condenar ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Da mesma forma, em contrarrazões ao recurso adesivo, a ré pleiteia a reforma do julgado para declarar a inexistência de débitos em aberto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento da preliminar de efeito suspensivo e do pedido deduzido em contrarrazões, por inadequação da via eleita, assim como em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela apelada. Intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos pedidos deduzidos em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024 17:38:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador